Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBCONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADA ENTRE ESCRITÓRIOS DE ADVOGADOS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO DE SÓCIO DO ESCRITÓRIO EXECUTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO BENEFICIADO (“CLIENTE”) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese tenha sido indeferido na decisão ora agravada o pedido de adoção de medidas constritivas em desfavor do patrimônio de sócio do escritório de advocacia agravado, sobrevindo novo ato decisório determinando a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos do aludido sócio e a intimação da exequente para indicar bens pertencentes ao sócio à penhora ou, ainda, outras diligências de localização patrimonial, é patente a perda superveniente do interesse recursal em pleitear a efetivação de providências constritivas em face do patrimônio do sócio executado.
2. É certo que “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato determina que as consequências jurídicas da relação contratual restringem-se às partes que o concluíram” (REsp n. 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016.).
3. Ainda que admissível em tese a estipulação contratual em favor de terceiro (arts. 436 a 438 do Código Civil) ou a possibilidade de que o mandatário estipule negócios em nome do mandante (arts. 663 e 675 do Código Civil), o princípio da relatividade dos contratos assegura a exigibilidade das disposições avençadas em relação às partes que expressaram anuência ao pacto, e não em relação a terceiros estranhos ao negócio jurídico entabulado. Nesse contexto, a despeito da procuração outorgada pelo terceiro à sociedade de advogados executada, não é possível exigir daquele (“mandante”) o cumprimento das obrigações pessoalmente assumidas pelo contratado (“mandatário”), por mais que o negócio jurídico entabulado seja de conta do mandante (arts. 663 e 675 do Código Civil). Assim, o rito da execução não se afigura adequado para discutir eventual benefício, proveito ou responsabilidade de terceiro decorrente do contrato que embasa o feito, o que deve ocorrer, se o caso, em demanda própria.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.